Tribunal: STF
Processo: ARE 1395235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação - Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico - Sentença de parcial procedência da ação (tráfico) - Recursos defensivos e ministerial - Materialidade e autoria do tráfico bem demonstradas - Impossibilidade de absolvição - Depoimento dos policias em harmonia com o conjunto probatório - Artigo 33 da Lei de Drogas que encerra tipo penal misto alternativo ou de conteúdo variado - A prática de distintas condutas previstas na norma incriminadora, desde que praticadas em um mesmo contexto, configura um só crime - Associação entre os réus - Não comprovado o vínculo - Édito condenatório de parcial procedência mantido - Pena-base majorada em 1/3 - Fração exagerada necessária readequação - Regime prisional mais ameno Inadmissibilidade - Substituição da sanção corporal por restritivas de direito - Não acolhimento - Recurso ministerial não provido, parcialmente acolhidos os das defesas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na terceira etapa, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual as sanções ora arbitradas na fase intermediária se tornam definitivas.



    Aqui, muito embora as defesas almejem a aplicação da benesse expressa no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, tal não comporta acolhimento, pois, em que pese os réus não possuírem maus antecedentes e serem tecnicamente primários,foi apreendida expressiva quantidade de entorpecente, a reforçar a conclusão de não se tratarem de principiantes.



    Com efeito, a Lei de Drogas faculta ao magistrado a concessão do redutor, estando ele livre ainda para estabelecê-lo no patamar que entender adequado, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, em observância ao princípio da individualização da pena.



    Na hipótese em apreço, as circunstâncias da prisão, somadas à gravidade em concreto da infração praticada, em detrimento da saúde pública,notadamente pela quantidade de drogas, indicam que a atividade ilícita não é fato isolado em suas vidas, de modo que os acusados deixaram de preencher um dos requisitos do indigitado dispositivo legal.



    Pese não existirem provas exatas, inconcussas, sobre a organização criminosa a qual os denunciados pertenceriam, evidente que, para venderem e negociarem drogas em qualquer lugar, eles deveriam, necessariamente, estar inseridos na estrutura da criminalidade estabelecida naquela região, ressalvado que não há, ainda, 'livre concorrência' na comercialização de drogas.



    Tal não se trata de suposição ou mera conjectura, pois é de conhecimento público a disputa de pontos de venda de drogas entre organizações criminosas rivais. Notório que a atividade da traficância assumiu características de negócio, sendo hoje fonte de renda do crime organizado, até porque os responsáveis pela estruturação da venda de drogas controlando as etapas de produção, transporte e acondicionamento não confiariam a entrega a consumidor final a uma pessoa que não gozasse da confiança deles ou que não possuísse vínculo com eles."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente